Tribunal: TCU
Processo: 035.994/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6976/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nos presentes autos, dando-lhes quitação plena; adotar a medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 10), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Controladoria-Geral da União (CGU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.994/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adalberto Tokarski (XXX.034.331-XX); Francisval Dias Mendes (XXX.112.341-XX); Joelson Neves Miranda (XXX.899.821-XX); Mário Povia (XXX.473.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU c/c o art. 6o da Resolução-TCU 265/2014, recomendar à Antaq que regularize a base de dados de Terminais de Uso Privado com valores dos investimentos de fato executados e divulgue anualmente em seu sítio eletrônico os relatórios de acompanhamento dos investimentos efetivamente executados nesses terminais, com vistas a quantificar os investimentos privados e apropriá-los como ganhos para infraestrutura portuária nacional, de acordo com o dever legal conferido à Antaq de assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimento previstos nas autorizações, conforme disposto no art. 8o, §3o, Lei 12.815/2013.